Tribunal: STF
Processo: AI 645627
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
1.      É inviável o processamento do extraordinário para debater
   matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa ao
   reexame do julgamento proferido na instância a quo, para fins de
   nulidade, por suposta ausência de fundamentação.
2.      Decisão
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
   configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, sequer
   prequestionado. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.